Tribunal: TJMT
Processo: 1007723-65.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007723-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (AGRAVANTE), BARI SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 10.608.405/0001-60 (AGRAVANTE), MILTON SHINITI KAKO - CPF: 406.246.761-53 (AGRAVADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E LEILÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituições financeiras contra decisão que, em ação revisional de contrato de cédula de crédito imobiliário com alienação fiduciária no valor de R$ 115.501,16, deferiu o benefício da justiça gratuita ao mutuário e concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos da execução extrajudicial do imóvel residencial, determinando a abstenção de realização de leilão ou registro de transferência da propriedade até ulterior decisão judicial. As agravantes sustentam legitimidade passiva exclusiva da cessionária do crédito, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ausência de comprovação de hipossuficiência financeira e inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

II.

Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cessão de crédito para a segunda agravante implica exclusão da primeira agravante do polo passivo da demanda revisional; (ii) saber se a relação jurídica estabelecida configura relação de consumo ou se deve ser regida exclusivamente pela Lei n. 9.514/1997; (iii) saber se o agravado comprovou suficientemente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da justiça gratuita; (iv) saber se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano que justifiquem a suspensão do procedimento de execução extrajudicial.

III.

Razões de decidir

3. A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva da instituição financeira que participou da formação da relação contratual, especialmente quando se discute a própria validade e legalidade das cláusulas estabelecidas originariamente, aplicando-se o princípio da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento previsto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A relação jurídica estabelecida configura típica relação de consumo, tratando-se de contrato de financiamento imobiliário celebrado entre instituição financeira e pessoa física com finalidade habitacional, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que a existência de legislação específica disciplinando a alienação fiduciária de bem imóvel não afasta a incidência das normas protetivas do consumidor para fins de revisão das cláusulas contratuais.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil não foi afastada por elementos concretos, considerando que os valores recebidos pelo agravado apresentam grande variação mensal evidenciando instabilidade de renda como autônomo, além de se encontrar em situação de inadimplência contratual e em vias de perder o único imóvel residencial da família.

6. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos elementos apresentados na ação revisional, incluindo laudo pericial técnico-contábil extrajudicial que aponta capitalização mensal de juros dissimulada pela aplicação da Tabela Price, juros sobre juros com variações que chegam a quase 2,1%, Custo Efetivo Total de 24,04% ao ano manifestamente desproporcional, cobrança de tarifas abusivas no valor total de R$ 22.524,21 sem especificação dos serviços efetivamente prestados, configurando abusividade nos termos do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O perigo de dano encontra-se demonstrado pela iminência da alienação do imóvel por meio de leilão extrajudicial, sendo que o imóvel constitui a residência única e habitual do agravado e sua família, de modo que a alienação do bem antes da análise definitiva da controvérsia sobre a validade das cláusulas contratuais poderá resultar em prejuízo irreparável, comprometendo o direito fundamental à moradia protegido pela Lei n. 8.009/1990.

8. A tutela concedida possui natureza cautelar e reversível, limitando-se a suspender temporariamente o procedimento de alienação do imóvel até o julgamento da demanda principal, não impedindo eventual satisfação do crédito ao final da demanda, enquanto a alienação do imóvel poderia gerar prejuízo irreversível ao agravado, não se configurando periculum in mora inverso.

IV.

Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva da instituição financeira originária em ação revisional que discute a validade das cláusulas contratuais, aplicando-se o princípio da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. 2. A existência de legislação específica disciplinando a alienação fiduciária de bem imóvel não afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor para fins de revisão das cláusulas contratuais em contrato de financiamento imobiliário celebrado entre instituição financeira e pessoa física com finalidade habitacional. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente, não sendo suficiente a apresentação de informações genéricas sobre rendimentos variáveis. 4. A tutela de urgência para suspensão de execução extrajudicial de imóvel residencial único é cabível quando há elementos que demonstram possíveis irregularidades contratuais, incluindo capitalização mensal de juros dissimulada, cobrança de tarifas abusivas sem especificação dos serviços prestados e iminência de alienação do bem que compromete o direito fundamental à moradia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 99, §3º; 300; 995, parágrafo único; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 7º, parágrafo único, 25, §1º, 39, I, 42, parágrafo único, 46, 51, IV e §1º; Lei n. 8.009/1990; Lei n. 9.514/1997, art. 26, §7º; Lei n. 10.931/2004, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do STJ; Súmula 566 do STJ; Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP); Tema 1.095 do STJ (REsp 1.891.498).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e
BARI SECURITIZADORA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1011272-49.2025.8.11.0055, que deferiu o benefício da justiça gratuita ao autor e concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos da execução extrajudicial do imóvel objeto da lide, determinando a abstenção de realização de qualquer leilão ou registro de transferência da propriedade do bem até ulterior decisão judicial.

O agravado
MILTON SHINITI KAKO
ajuizou Ação Revisional de Contrato em face da primeira agravante, alegando ter firmado, em 26/08/2022, Cédula de Crédito Imobiliário - Financiamento com Alienação Fiduciária de Imóvel n. 20220826-2611, no valor de R$ 115.501,16 (cento e quinze mil, quinhentos e um reais e dezesseis centavos), a ser quitado em 120 parcelas mensais pelo sistema de amortização Tabela Price.

Sustenta o agravado que o contrato apresenta diversas irregularidades, dentre as quais: (i) taxa de juros remuneratórios de 1,46% ao mês (19,07% ao ano), considerada excessiva e abusiva; (ii) capitalização mensal de juros (anatocismo) dissimulada pela aplicação da Tabela Price; (iii) cobrança de tarifas abusivas, incluindo tarifa de cadastro de R$ 5.551,29, IOF estimado de R$ 3.849,08, despesas cartorárias de R$ 2.100,00, despesas com terceiros de R$ 5.511,92, totalizando R$ 22.524,21 em encargos questionados; (iv) correção monetária pelo IPCA cumulada com juros capitalizados; (v) ausência de transparência na composição do débito; (vi) Custo Efetivo Total (CET) de 24,04% ao ano, manifestamente desproporcional.

Afirma que o imóvel objeto da garantia fiduciária constitui sua residência única e habitual, avaliado em R$ 276.155,69, evidenciando desproporcionalidade entre o bem dado em garantia e o saldo devedor exigido. Relata que, após período de inadimplência, foi notificado extrajudicialmente e encontra-se em vias de perder o imóvel por meio de leilão público.

Apresentou laudo pericial técnico-contábil extrajudicial que aponta a existência de juros sobre juros com variações que chegam a quase 2,1%, capitalização composta dissimulada, e evolução do débito que extrapolou os limites contratuais e legais.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata do leilão extrajudicial e de todos os atos expropriatórios, bem como a abstenção de registro de transferência da propriedade. No mérito, postulou a revisão integral do contrato, com declaração de nulidade das cláusulas abusivas, limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastamento da capitalização mensal, exclusão das tarifas ilegais, restituição em dobro dos valores pagos a maior, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e reconhecimento da natureza do imóvel como bem de família.

O Juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 21/10/2025 (Id. 212260932), deferiu o pedido de tutela de urgência, e determinou a suspensão dos efeitos da execução extrajudicial do imóvel objeto da lide, determinando a abstenção de realização de qualquer leilão ou registro de transferência da propriedade do bem, até ulterior decisão do juízo.

Inconformadas, as agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, a legitimidade Passiva Exclusiva da Bari Securitizadora S/A, após a cessão dos direitos creditórios, conforme Carta de Titularidade emitida pela B3 em maio de 2024, e requerem a exclusão da QI Sociedade de Crédito Direto S.A. do polo passivo.

Sustentam que, no âmbito específico da compra e venda de imóvel garantida por alienação fiduciária, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.095 (REsp 1.891.498), fixou tese no sentido de que, havendo registro do contrato, inadimplemento e constituição em mora, a resolução do negócio submete-se ao rito da Lei 9.514/1997, por se tratar de lei especial, "afastando-se a aplicação do CDC". Concluem que é impossível a aplicação das regras típicas do CDC contra as agravantes, visto que a disciplina específica da alienação fiduciária prevalece sobre as regras consumeristas.

Alegam que o agravado não cumpriu seu ônus de comprovar sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, nem na modalidade de antecipação integral, nem na modalidade parcelada. Sustentam que, diante dos valores constantes dos extratos bancários, é patente a possibilidade do agravado de arcar com as custas processuais, não havendo necessidade da assistência judiciária. Requerem a reforma da decisão para que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça.

Argumentam, ainda, que a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustentam que, no caso concreto, não restou demonstrado o preenchimento de tais requisitos.

Alegam que a decisão agravada, ao suspender os efeitos da execução extrajudicial e determinar a abstenção de realização de leilão, impõe obstáculo ilegítimo a direito líquido e certo da segunda agravante, impedindo o exercício regular de direito reconhecido pela Lei Federal n. 9.514/1997.

Ademais, afirmam que, em que pese as alegações de que se trata de bem de família, tal condição não restou comprovada e, ainda que o fosse, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a proteção legal do bem de família não impede que o imóvel seja alienado fiduciariamente se essa garantia foi voluntariamente constituída.

Argumentam que a manutenção da decisão gera risco de dano inverso às agravantes, particularmente à segunda agravante, que fica impedida de exercer regularmente seus direitos creditórios, de circular títulos e de securitizar créditos imobiliários já formalizados.

Requerem a reforma da decisão agravada para que seja revogada a tutela de urgência concedida.

Em contrarrazões, o agravado
MILTON SHINITI KAKO
refuta os argumentos recursais e requer o não provimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão.

Em decisão monocrática proferida em 25/02/2026, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e
BARI SECURITIZADORA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1011272-49.2025.8.11.0055, que deferiu o benefício da justiça gratuita ao autor e concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos da execução extrajudicial do imóvel objeto da lide, determinando a abstenção de realização de qualquer leilão ou registro de transferência da propriedade do bem até ulterior decisão judicial.

O cerne da controvérsia reside na verificação da
legitimidade passiva, ou seja, se a cessão de crédito para a Bari Securitizadora S/A implica exclusão da QI Sociedade de Crédito Direto S.A. do polo passivo da demanda; da a
plicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, isto é, se a relação jurídica estabelecida configura relação de consumo ou se deve ser regida exclusivamente pela Lei n. 9.514/1997; da concessão da justiça gratuita, para averiguar se o agravado comprovou suficientemente sua hipossuficiência financeira; e, por fim, da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para a suspensão do procedimento de execução extrajudicial.

1. Da Legitimidade Passiva

As agravantes sustentam que apenas a Bari Securitizadora S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da cessão dos direitos creditórios ocorrida em maio de 2024, conforme Carta de Titularidade emitida pela B3.

Embora tenha ocorrido cessão de crédito, a demanda revisional questiona a própria validade e legalidade das cláusulas contratuais estabelecidas originariamente entre o agravado e a QI Sociedade de Crédito Direto S.A. Trata-se de discussão que envolve a formação do vínculo contratual, a adequação das cláusulas pactuadas aos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e proteção do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 7º, parágrafo único, que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Da mesma forma, o artigo 25, §1º, do CDC dispõe que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores".

A cessão de crédito não tem o condão de afastar a legitimidade da instituição que participou da formação da relação contratual, especialmente quando se discute a própria legalidade das cláusulas estabelecidas. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento é princípio basilar do sistema de proteção ao consumidor, visando assegurar a efetividade da tutela dos direitos do consumidor.

Ademais, a própria cláusula 19.5 do contrato estabelece que, após a cessão, o devedor e o novo credor-cessionário exoneram a QI SCD de toda e qualquer responsabilidade. Contudo, tal cláusula não pode prevalecer quando se discute a validade das próprias cláusulas contratuais estabelecidas originariamente, sob pena de se permitir que a instituição financeira se exima de responsabilidade por eventuais práticas abusivas mediante simples cessão de crédito.

Portanto,
correta a manutenção de ambas as instituições no polo passivo da demanda, assegurando-se a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço financeiro
.

2. Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

As agravantes sustentam que a relação jurídica estabelecida não configura relação de consumo, devendo ser regida exclusivamente pela Lei n. 9.514/1997, que disciplina a alienação fiduciária de bem imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

No caso concreto, trata-se de contrato de financiamento imobiliário celebrado entre instituição financeira e pessoa física, com finalidade habitacional. O agravado figura como destinatário final do serviço de crédito, caracterizando típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

A existência de legislação específica disciplinando a alienação fiduciária de bem imóvel não afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Ambas as legislações devem coexistir de forma harmônica, aplicando-se as normas do CDC no que se refere à proteção do consumidor contra cláusulas abusivas, onerosidade excessiva e práticas que violem a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

O Tema 1.095 do STJ, invocado pelas agravantes, estabelece que "
havendo o registro do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, o inadimplemento do devedor fiduciante e a sua constituição em mora, a resolução desse negócio jurídico opera-se nos termos da Lei n. 9.514/1997, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no que concerne ao procedimento de cobrança da dívida e de excussão da garantia fiduciária
".

Contudo, o referido tema não afasta a aplicabilidade do CDC para fins de revisão das cláusulas contratuais. A tese fixada refere-se especificamente ao procedimento de cobrança da dívida e de excussão da garantia fiduciária, não impedindo a análise da validade e legalidade das cláusulas contratuais à luz dos princípios consumeristas.

Portanto,
aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, especialmente para análise da abusividade de cláusulas contratuais, onerosidade excessiva e práticas que violem a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual
.

3. Da Concessão da Justiça Gratuita

As agravantes sustentam que o agravado não comprovou suficientemente sua hipossuficiência financeira, apresentando informações de que possui renda variável como autônomo, dois imóveis locados (R$ 850,00 cada), gastos mensais de R$ 500,00 e recebimentos via pix que totalizaram valores significativos em alguns meses.

O artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
".

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, admitindo prova em contrário. Contudo, a impugnação deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

No caso concreto, embora as agravantes tenham apresentado informações sobre os rendimentos do agravado, tais dados não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Os valores recebidos via pix apresentam grande variação mensal (R$ 954,00 em junho, R$ 7.864,00 em julho, R$ 4.097,00 em agosto, R$ 2.632,00 em setembro), evidenciando a instabilidade da renda como autônomo.

Ademais, o agravado encontra-se em situação de inadimplência contratual, com 17 parcelas vencidas, e em vias de perder o único imóvel residencial da família por meio de leilão extrajudicial. Tal contexto reforça a situação de vulnerabilidade financeira.

Assim, no caso concreto, considerando a situação de inadimplência e a instabilidade da renda, não se mostra razoável exigir o recolhimento das custas, ainda que parcelado.

Portanto,
correta a decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita ao agravado
.

4.
Da Presença dos Requisitos para Concessão da Tutela de Urgência

As agravantes sustentam ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, alegando que o agravado foi regularmente intimado e deixou de purgar a mora, operando-se a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, conforme previsto no § 7º do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997.

A questão central reside na análise da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris)

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos elementos apresentados na ação revisional, que indicam possíveis irregularidades na cobrança e nas condições contratuais pactuadas.

O agravado apresentou laudo pericial técnico-contábil extrajudicial que aponta: (i) capitalização mensal de juros (anatocismo) dissimulada pela aplicação da Tabela Price; (ii) juros sobre juros com variações que chegam a quase 2,1%; (iii) Custo Efetivo Total (CET) de 24,04% ao ano, manifestamente desproporcional; (iv) cobrança de tarifas abusivas no valor total de R$ 22.524,21; (v) ausência de transparência na composição do débito.

A capitalização mensal de juros, embora autorizada pelo artigo 28, §1º, da Lei n. 10.931/2004, somente é válida se houver clareza absoluta e destaque ostensivo no contrato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a previsão contratual deve ser expressa e inequívoca, permitindo ao consumidor compreender integralmente os encargos assumidos.

No caso concreto, o laudo pericial aponta que a metodologia de cálculo aplicada pela instituição financeira resultou em um custo efetivo muito superior ao previsto nominalmente, configurando anatocismo dissimulado pela Tabela Price.

Quanto às tarifas cobradas, o contrato prevê: (i) tarifa de cadastro de R$ 5.551,29; (ii) IOF estimado de R$ 3.849,08; (iii) despesas cartorárias de R$ 2.100,00; (iv) despesas com terceiros de R$ 5.511,92, incluindo pagamento de despachante (R$ 1.000,00), notas fiscais (R$ 3.000,00) e dívidas do devedor (R$ 1.511,92).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), fixou as seguintes teses:

"
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
.

A cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva
."

No caso concreto, as cobranças relativas a "despesas com terceiros" foram realizadas de forma genérica, sem especificação dos serviços efetivamente prestados, configurando abusividade nos termos do referido precedente.

Ademais, a tarifa de cadastro no valor de R$ 5.551,29 mostra-se manifestamente excessiva, ultrapassando significativamente a média de mercado. Embora a Súmula 566 do STJ admita a cobrança da tarifa de cadastro, a jurisprudência reconhece a possibilidade de controle judicial sobre seu valor quando manifestamente desproporcional.

Portanto,
os elementos apresentados demonstram a probabilidade do direito invocado pelo agravado, consubstanciado no direito à revisão contratual por cláusulas abusivas
.

Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora)

O perigo de dano encontra-se demonstrado pela iminência da alienação do imóvel por meio de leilão extrajudicial.

O agravado apresentou cópia de notificação extrajudicial e edital de leilão, demonstrando que o procedimento de execução extrajudicial se encontra em curso e que o imóvel está prestes a ser levado a leilão.

O imóvel objeto da garantia fiduciária constitui a residência única e habitual do agravado e sua família. A alienação do bem por meio de leilão, antes da análise definitiva da controvérsia sobre a validade das cláusulas contratuais, poderá resultar em prejuízo irreparável, comprometendo o direito fundamental à moradia.

A Lei n. 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, visando tutelar o direito constitucional fundamental da moradia e assegurar um mínimo para uma vida com dignidade. Embora o artigo 3º, inciso V, da referida lei preveja exceção para a cobrança de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que tal exceção deve ser interpretada de forma restritiva, especialmente quando há indícios de abusividade nas cláusulas contratuais.

A tutela concedida possui natureza cautelar e reversível, limitando-se a suspender temporariamente o procedimento de alienação do imóvel até o julgamento da demanda principal. A medida não impede eventual satisfação do crédito ao final da demanda, caso seja reconhecida a validade das cláusulas contratuais e a regularidade do procedimento de execução extrajudicial.

Por outro lado, a alienação do imóvel antes da análise definitiva da controvérsia poderá gerar prejuízo irreversível ao agravado, comprometendo o direito fundamental à moradia e a própria utilidade do provimento jurisdicional final.

Quanto à alegação de periculum in mora inverso, esta não se sustenta. A suspensão momentânea do procedimento de execução extrajudicial não impede eventual satisfação do crédito ao final da demanda, enquanto a alienação do imóvel poderia gerar prejuízo irreversível ao agravado.

Ademais, as agravantes não demonstraram a existência de prejuízo concreto decorrente da suspensão temporária do procedimento. A mera alegação de que ficam impedidas de exercer regularmente seus direitos creditórios não configura dano grave ou de difícil reparação que justifique o afastamento da tutela concedida.

Portanto,
presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, correta a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender o procedimento de execução extrajudicial do imóvel
.

Diante do exposto, não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão agravada. O Juízo de primeiro grau analisou adequadamente os elementos apresentados, reconhecendo a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e do benefício da justiça gratuita.

A legitimidade passiva de ambas as instituições financeiras encontra-se configurada, em razão da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento do serviço financeiro. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor é incontestável, tratando-se de típica relação de consumo. A concessão da justiça gratuita encontra-se devidamente fundamentada, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a situação de vulnerabilidade financeira do agravado. A tutela de urgência foi concedida com base em elementos concretos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando a suspensão temporária do procedimento de execução extrajudicial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026